Tribunal: CARF
Processo: 10280.722530/2019-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.722530/2019-85
RESOLUÇÃO
1001-000.855 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPAR COMPANHIA PARAENSE DE REFRIGERANTES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ – Relator

Assinado Digitalmente
CARMEN FERREIRA SARAIVA – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Paulo Elias da Silva Filho, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por Compar Companhia Paraense de
Refrigerantes, contra decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento DRJ08,
que julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada em face de Auto de Infração de
IRPJ, referente ao ano-calendário de 2015.
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.855 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722530/2019-85
2
A fiscalização apurou diferenças entre o tributo declarado na ECF e aquele
confessado em DCTF/DCOMP, concluindo pela falta ou insuficiência de recolhimento de IRPJ. Com
isso, constituiu-se crédito tributário no valor de R$ 467.009,05, acrescido de multa de ofício de
75% e multa isolada de 50% sobre estimativas não recolhidas, além de juros de mora.
Regularmente intimada, a contribuinte apresentou impugnação tempestiva, na qual
alegou, em síntese:
a) a existência de recolhimento do IRPJ apurado no ajuste anual, suficiente para
afastar a cobrança integral do auto de infração;
b) a inexigibilidade da multa isolada, por configurar bis in idem com a multa de
ofício de 75%;
c) nulidade do lançamento, por ausência de motivação idônea.
A DRJ, após análise, deu parcial provimento à impugnação, reconhecendo
pagamento parcial realizado antes da lavratura do auto de infração, reduzindo a exigência para R$
118,74, mantida a multa de ofício proporcional de 75% sobre esse valor e a multa isolada de 50%
sobre as estimativas mensais não recolhidas
Inconformada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário ao CARF, sustentando,
em síntese que:
a) não subsiste débito de IRPJ a recolher, uma vez que o pagamento realizado
por ocasião do ajuste anual foi suficiente para liquidar integralmente a
obrigação;
b) é indevida a concomitância da multa de ofício de 75% com a multa isolada de
50% sobre estimativas mensais, por configurar bis in idem, em afronta à
Súmula CARF no 105 e à jurisprudência do STF;
c) o lançamento é nulo por vícios formais e por ausência de motivação idônea,
em desrespeito aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa;
d) subsidiariamente, deve ser afastada a multa isolada aplicada, ainda que
mantida a exigência do tributo.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz
1. Da Admissibilidade
Conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e presentes os demais
pressupostos de admissibilidade.
2. Da diligência
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.855 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722530/2019-85
3
Sustenta a Recorrente a existência de pagamento integral do débito, nos seguintes
termos:
O Sr. Auditor Fiscal, desconsiderando o substrato probatório acostado aos autos,
baseando-se unicamente em extrato do sistema, concluiu que “o adimplemento
foi parcial, eis que a exigência foi lançada na quantia de R$ 467.009,05 enquanto
o pagamento se deu na importância de R$ 466.890,31 (valores originários). Em
decorrência, impõe-se a exoneração de direito, do que resta débito fiscal na
ordem de R$ 118,74”. (g.n.)
Sucede que o débito foi adimplido em montante idêntico ao apontado na Decisão
e no Auto de Infração (R$ 467.009,05). Portanto, houve o recolhimento integral
do crédito tributário.
Inicialmente, ressalta-se que a Recorrente, pessoa jurídica sujeita a tributação
com base no lucro real, optou no ano de 2015 pelo pagamento do imposto de
renda, em cada mês, por estimativa, na forma prevista no art. 2o da Lei n°
9.430/1996 (...).
Para efeito de apuração do lucro real em 31 de dezembro de cada ano e, por
conseguinte, a determinação do saldo do imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido os valores previstos no § 4o do
artigo 2o da referida lei.
A própria ECF indica que, em dezembro/2015, foi apurado Imposto de Renda
devido no mês no valor de R$ 1.832.630,07, com a dedução de Imposto de Renda
Retido na Fonte no valor de R$ 1.365.739,75, restando, assim, saldo devedor a
pagar de R$ 466.890,32 (R$ 1.832.630,07 – R$ 1.365.739,75), o qual foi
efetivamente declarado: (...).
Independente disso, em 16/03/2016, antes de proceder com o ajuste anual na
apuração de IRPJ a pagar, a Recorrente realizou o pagamento integral, acrescido
de juros, no total de R$ 476.349,23. Exatamente o valor de principal cobrado pelo
presente auto de infração, somados aos juros de mora: (...).
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.855 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722530/2019-85
4

Assim, alega a Recorrente que não houve qualquer falta de recolhimento que
importasse na reapuração do imposto de renda devido, tampouco justificasse o lançamento de
ofício.
Diante desse contexto, a fim de verificar a ocorrência dos recolhimentos
mencionados, voto em converter o julgamento em diligência para que a autoridade preparadora
verifique a existência de pagamento integral do débito e proceda à elaboração de relatório
circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados, intimando-se a Recorrente do relatório
produzido, a fim de que tenha a possibilidade de se manifestar, conforme o art. 35 do decreto
7574, de 29 de setembro de 2011.
Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ

Fl. 162
DF CARF MF
Original